Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 526,84G (QUINHENTOS E VINTE E SEIS GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E 04 (QUATRO) PORÇÕES DA DROGA SINTÉTICA CONHECIDA COMO MDA OU MDMA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. A elevada quantidade de droga apreendida na residência do paciente, a saber, 526,84g (quinhentos e vinte e seis gramas e oitenta e quatro centigramas) de massa líquida de maconha e 04 (quatro) porções da droga sintética conhecida como MDA ou MDMA, além de balanças de precisão, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais em espécie) e uma munição, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação policial, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.